Tribunal: TJSP
Processo: 0019908-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
- Agravo interno interposto contra decisão proferida em mandado de segurança - Impetração contra ato imputado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo - Alegação de ter sido impedida, indevidamente, a posse do impetrante no cargo de "Auxiliar de Promotoria I - Administrativo" do Ministério Público do Estado de São Paulo - Ausência de demonstração, de plano, da prática de ilegalidade

Ementa:
- Agravo interno interposto contra decisão proferida em mandado de segurança - Impetração contra ato imputado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo - Alegação de ter sido impedida, indevidamente, a posse do impetrante no cargo de "Auxiliar de Promotoria I - Administrativo" do Ministério Público do Estado de São Paulo - Ausência de demonstração, de plano, da prática de ilegalidade ou de abuso de poder pela autoridade indicada como coatora - Consoante extrai-se dos documentos juntados ao processo, o Ministério Público do Estado de São Paulo não negou a posse do impetrante no cargo de "Auxiliar de Promotoria I - Administrativo", apenas solicitou a apresentação de documentos para análise do cumprimento dos requisitos para investidura no cargo para o qual ele foi efetivamente nomeado - Análise do cumprimento dos requisitos para a posse depende de providência que, de acordo com o que consta do processo, cabe apenas ao impetrante adotar - Não há nada de concreto nos autos que indique, desde logo, violação a direito líquido e certo do impetrante - Liminar indeferida - Ausência de causa para o deferimento do pedido.
- Inexistência de decisão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo impetrante - Mera determinação de juntada de documentos, para análise do pedido de gratuidade - Falta de interesse recursal, nesse aspecto - Agravo interno conhecido em parte e não provido.